Tribunal: TRF3
Processo: 0000023-69.2019.4.03.6204
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 2o Juiz Federal da 1a TR MS
Órgão colegiado: 1a Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul
Assuntos: Rural (Art. 48/51)
Data de julgamento: em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. Por sua vez, reforçando o instituto da fundamentação per relationem , no campo processual penal cujo dever de motivar é mais grave, o parágrafo 5o do artigo 82 da Lei no 9.099/95, dispõe “se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”. Assim sendo, o ordenamento jurídico prevê, expressamente, a possibilidade de o

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul
1a Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000023-69.2019.4.03.6204
RELATOR:
2o Juiz Federal da 1a TR MS
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO: ALICE OLIVEIRA SANCHES
Advogado do(a) RECORRIDO: WILSON VILALBA XAVIER - MS13341-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul
1a Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000023-69.2019.4.03.6204
RELATOR:
2o Juiz Federal da 1a TR MS
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: ALICE OLIVEIRA SANCHES
Advogado do(a) RECORRIDO: WILSON VILALBA XAVIER - MS13341-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Presente processo versa sobre a concessão de aposentadoria rural a parte autora.
Em decisão datada de 23/09/2020 este Colegiado entendeu manter a improcedência do direito da autora de ser beneficiada com a aposentadoria por idade rural e sobrestou no toca

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul
1a Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000023-69.2019.4.03.6204
RELATOR:
2o Juiz Federal da 1a TR MS
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO: ALICE OLIVEIRA SANCHES
Advogado do(a) RECORRIDO: WILSON VILALBA XAVIER - MS13341-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul
1a Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000023-69.2019.4.03.6204
RELATOR:
2o Juiz Federal da 1a TR MS
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: ALICE OLIVEIRA SANCHES
Advogado do(a) RECORRIDO: WILSON VILALBA XAVIER - MS13341-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Presente processo versa sobre a concessão de aposentadoria rural a parte autora.
Em decisão datada de 23/09/2020 este Colegiado entendeu manter a improcedência do direito da autora de ser beneficiada com a aposentadoria por idade rural e sobrestou no tocante ao pedido do INSS para devolução dos valores pagos indevidamente.
Vejamos o trecho da decisão:
“...Recurso da parte autora. O recurso não merece provimento e a decisão deve ser confirmada pelos próprios fundamentos. Anote-se que o artigo 46 da Lei no 9.099/95, faculta à Turma Recursal dos Juizados Especiais a remissão aos fundamentos adotados na sentença. Reza o dispositivo legal em questão: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. Por sua vez, reforçando o instituto da fundamentação per relationem , no campo processual penal cujo dever de motivar é mais grave, o parágrafo 5o do artigo 82 da Lei no 9.099/95, dispõe “se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”. Assim sendo, o ordenamento jurídico prevê, expressamente, a possibilidade de o órgão revisor adotar, como razão de decidir, os fundamentos do ato impugnado, o que, como visto, não implica violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal Ademais, analisando todo o contido nos autos, as provas documentais aqui apresentadas em cotejo com a prova testemunhal, concluo que ainda que tenha a autora laborado no sítio, uma vez que o rendimento de seu marido, enquanto vivo, era de aproximadamente cinco salários-mínimos e o valor obtido com eventual manejo do sítio “mal dava para comer”, evidente que este último não era essencial para a família, que vivia com a renda da aposentadoria do marido. E, não sendo imprescindível para a manutenção do núcleo familiar, já que o sustento provinha da renda urbana de seu esposo (aposentadoria), não há como reconhecer a qualidade de segurada especial da autora. Neste sentido. Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu pedido de uniformização nacional destinado a reformar acórdão, no qual examinado direito a aposentadoria por idade rural. É o relatório. Conheço do agravo, tendo em vista o cumprimento dos requisitos de admissibilidade. Em exame o pedido de uniformização. Na hipótese sob exame, a Turma Recursal, com base no contexto fáticoprobatório, deixou de conceder o benefício pleiteado, porquanto não se convenceu do efetivo desempenho do labor rurícola sob o regime de economia familiar pelo tempo equivalente ao período da carência investigada. Nos termos do julgado, o início de prova material colacionado é insuficiente. Concluiu-se, ademais, pela existência de vínculos urbanos, circunstância confirmada em sede de entrevista administrativa. Confira, a seguir, trechos da sentença e do acórdão, respectivamente: (...) 'Aliado à escassez de documentos, observo que o marido da demandante tem um histórico ligado à atividade urbana como empregado pela Companhia Paranaense de Energia no período de 14.8.1978 a 30.4.2001 (fl. 24 do P3 - ev 10). Do mesmo modo, a autora exerceu atividade urbana de 2008 a 2012, conforme CNIS à fl. 23 do P3 - ev 10, tendo na entrevista administrativa informado que isso ocorreu na cidade de Foz do Iguaçu (fl. 27 do P3 - ev 10). Ademais, ressalto que as testemunhas negaram o exercício de qualquer outra atividade que não a rural pela autora, o que fragiliza as informações colhidas em justificação administrativa. Sendo assim, mesmo que se pudesse desconsiderar a ausência de prova material, nota-se que há elementos contrários ao trabalho rural da autora no período exigido pela lei previdenciária" Em sendo assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, aos quais acrescento os acima expendidos. Diz a Súmula 41/TNU: "A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto". Dispõe a Súmula n. 46/TNU: "O exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto". Ou seja, apurado exercício de atividade urbana, cabe ao julgador examinar as provas em busca de aferir os requisitos necessários ao reconhecimento de trabalho rural em regime de economia familiar. In casu, a decisão recorrida seguiu essa orientação. Diante da constatação do desempenho de atividade urbana pela autora e por seu cônjuge (no período da carência), avaliou-se o conjunto probatório. A conclusão foi a de que não foi provado que o (afirmado) trabalho rural era imprescindível ao sustento do núcleo familiar. Sob essa perspectiva, nota-se que o acórdão recorrido está conforme o entendimento da TNU. Logo, incide a Questão de Ordem n. 13/TNU: "Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido". Ademais, a pretensão de alterar as conclusões da origem implica vedada revisão de provas. É o que enuncia a Súmula n. 42/TNU: "Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato". Ante o exposto, conheço do agravo e nego seguimento ao incidente, com fundamento no art. 16, I, a, do RITNU. Intimem-se. (PEDILEF 50030275920174047016 – Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – DJ 29/08/2019) Recurso do INSS Não tendo sido comprovada a má -fé, a questão controvertida é a mesma do recurso repetitivo Tema 979, que encontra-se pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, neste ponto os autos devem ser sobrestados. Ante todo o exposto, voto negar provimento ao recurso autoral e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, no entanto, por ser beneficiária da gratuidade da justiça, suspendo a execução nos termos do art. 98, §§2o e 3o do CPC No mais, no tocante à devolução de valores recebidos de boa -fé, por ser objeto do Tema 979 do STJ, os autos devem ser sobrestados. É o voto.
III - ACÓRDÃO Relatado e discutido este processo em que são partes as pessoas indicadas, decide a Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negar provimento ao recurso autoral e determinar o sobrestamento do processo no tocante à devolução de valores recebidos de boa-fé, nos termos do voto do Relator. Participaram do julgamento, além do subscritor deste, os juízes federais Raquel Domingues do Amaral e Monique Marchioli Leite”.

É o relato

PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul
1a Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000023-69.2019.4.03.6204
RELATOR:
2o Juiz Federal da 1a TR MS
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: ALICE OLIVEIRA SANCHES
Advogado do(a) RECORRIDO: WILSON VILALBA XAVIER - MS13341-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Resta pendente de julgamento tão somente o pleito da autarquia previdenciária para devolução dos valores pagos indevidamente atitude aposentadoria rural à parte autora.
Sem mais delongas, razão assiste ao INSS.
Em decisão transitada em julgado na data de 17/06/2021, assim decidiu STJ – Tema 979
Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido

Desta forma, voto por dar provimento ao recurso do réu para o fim de que possa descontar do benefício atualmente recebido pela parte autora o montante pago indevidamente a título de aposentadoria por idade rural, respeitando o percentual de 30% nós temos o que foi fixado no tema 979 do STJ.
É o voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL - DESCONTO VALORES INDEVIDOS - TEMA 979 STJ . PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.